Tribunal: TJES
Processo: 5000826-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO.
OMISSÃO. INEXISTENTE.
MERO
INCONFORMISMO. ACÓRDÃO PROLATADO DE FORMA FUNDAMENTADA E COERENTE. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Sabe-se que os Embargos de Declaração tem-se por integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade e/ou contradição ou erro material. Ressalta-se que o referido recurso tem apenas o condão de esclarecer ou afastar eventuais vícios e não rediscutir matéria já tratada nos autos.

2.
O presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se apresenta em nenhuma das hipóteses de cabimento. O que se percebe é que o embargante não busca esclarecer alegadas omissões, mas apenas rediscutir o seu inconformismo.

3.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração.

4.
Verifica-se que restou nitidamente justificado o não provimento do Agravo de Instrumento, ao ressaltar os elementos que resultaram na concessão da Tutela de Urgência, ao demonstrar a presença dos elementos de probabilidade e risco de dano.

5.
Quanto ao Agravo Interno interposto, do qual a parte embargante alega não ter sido analisado, após consultar os autos, verifica-se que a matéria presente no referido recurso não se diferencia do Agravo de Instrumento. Consoante com tal entendimento, o próprio acórdão proferido decidiu como prejudicado o referido recurso

6.
Recurso conhecido de desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000826-73.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.

AGRAVADO:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE GAMA

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO.
OMISSÃO. INEXISTENTE.
MERO
INCONFORMISMO. ACÓRDÃO PROLATADO DE FORMA FUNDAMENTADA E COERENTE. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Sabe-se que os Embargos de Declaração tem-se por integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade e/ou contradição ou erro material. Ressalta-se que o referido recurso tem apenas o condão de esclarecer ou afastar eventuais vícios e não rediscutir matéria já tratada nos autos.

2.
O presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se apresenta em nenhuma das hipóteses de cabimento. O que se percebe é que o embargante não busca esclarecer alegadas omissões, mas apenas rediscutir o seu inconformismo.

3.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração.

4.
Verifica-se que restou nitidamente justificado o não provimento do Agravo de Instrumento, ao ressaltar os elementos que resultaram na concessão da Tutela de Urgência, ao demonstrar a presença dos elementos de probabilidade e risco de dano.

5.
Quanto ao Agravo Interno interposto, do qual a parte embargante alega não ter sido analisado, após consultar os autos, verifica-se que a matéria presente no referido recurso não se diferencia do Agravo de Instrumento. Consoante com tal entendimento, o próprio acórdão proferido decidiu como prejudicado o referido recurso

6.
Recurso conhecido de desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000826-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
AGRAVADO:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE GAMA
Advogado do(a) AGRAVANTE:
JACQUES ANTUNES SOARES - RS75751-A
Advogado do(a) AGRAVADO:
WANESSA SANTOS SOARES - ES28952-A
RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Sustenta
o
E
mbargante
a ocorrência
de omissão em Acórdão proferido em sede de análise de Agravo Instrumento, ao alegar a não observância dos fundamentos expostos em sede de Agravo de Instrumento e de Agravo Interno, que se tratam de matéria de ordem pública. Afirma que restou demonstrado a ausência de Verossimilhança, probabilidade e risco de dano para a concessão da tutela de Urgência (2099487,p. 24/25 e id. 2099488, p. 01/02).

Ademais, relata que o cumprimento da Tutela de Urgência causaria dano irreversível para o embargante. Requereu ainda o prequestionamento dos dispositivos legais que foram violados ou sobre os quais se operou omissões.

Inicialmente, sabe-se que os Embargos de Declaração tem-se por integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade e/ou contradição ou erro material.

O referido recurso tem apenas o condão de esclarecer ou afastar eventuais vícios e não rediscutir matéria já tratada nos autos, devendo para esse último, ser interposto recurso cabível.

Tal conclusão é possível através da leitura das hipóteses de cabimento de interposição dos embargos de declaração, disposto no Art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Neste sentido
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
assinala,

in verbis
:

Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290).

Fixadas tais premissas,
percebe-se
que o presente recurso
não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se
apresenta
em nenhuma
das
hipótese
s
de cabimento.
Em verdade o que se nota

não
é a
buscar esclarecer
alegadas omissões
, mas apenas rediscutir o
seu inconformismo
.

Compulsando os autos, verifica-se que restou nitidamente justificado o não provimento do Agravo de Instrumento,
ao ressaltar os elementos que resultaram na concessão da
t
utela de
u
rgência, ao demonstrar a presença dos elementos de probabilidade, comprovada mediante prova documental acostada na inicial e risco de dano, frente ao risco a segurança dos moradores e da habitabilidade do condomínio.

O Acórdão proferido ainda fundamenta
quanto a
inexistência da irreversibilidade alegada pelo embargante.

Diante do exposto, resta cristalino que a decisão foi proferida de maneira devidamente fundamentada, e que o presente embargo
trata de mero inconformismo com a decisão proferida, o que, com fulcro na jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça, não é passível de embargos de declaração:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. - O Tribunal não incorreu na omissão alegada pelos embargantes que,
em verdade, externaram nos embargos de declaração inconformismo diante do que restou decidido.
A matéria relacionada aos artigos 373, I, e 537, §1º, inciso I, ambos do CPC, bem como a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram tratadas no venerando acórdão, dada a legalidade da majoração da multa devido a recalcitrância da embargante e necessidade de defesa da credibilidade da função jurisdicional. 2. - De acordo com pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão"
(EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013). 3. - Embargos desprovidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199007369, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14.12.2021, Data da Publicação no Diário: 10.02.2022).

Ademais,
quanto ao
Agravo
Interno
interposto, do qual a parte embargante alega não ter sido analisado, após consultar os autos, verifica-se que a matéria presente no referido recurso não se diferencia do Agravo de Instrumento.
Consoante com tal entendimento, o próprio acórdão proferido decidiu como prejudicado o referido recurso, visto que os argumentos expostos eram os mesmos.

S
ob esta ótica, não merecem prosperar os argumentos de
omissão

suscitados pelo embargante
.

Em face do exposto
,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,

NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)